Tribunal: TJES
Processo: 0017098-93.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017098-93.2001.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros
APELADO: FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017098-93.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
APELADO: FUNDACAO NOSSA SENHORA DA PENHA DO ESPIRITO SANTO, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado do(a) APELADO: FABIANO CABRAL DIAS - ES7831
Advogado do(a) APELADO: EUCLIDES NUNO RIBEIRO NETO - ES6279

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista que o acórdão foi expresso ao indicar a desnecessidade de produção de prova, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA MERAMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAIS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE A INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. TUTELA INIBITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NORMATIZAR RELAÇÃO FUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA NORMATIVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que a questão demanda apenas prova documental, sobretudo porque a controvérsia diz respeito apenas ao valor da cobrança, se houve ou não pagamento integral ou parcial da dívida, e o apelante não demonstrou quais as provas pretendia em audiência, veiculando teses genéricas em sua peça recursal, não destacando a relevância das supostas provas para o correto deslinde do processo
[...].

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, não obstante o Ministério Público sustenta a nulidade do acórdão em razão da ausência da sua intervenção, entendo que a hipótese não reclama sua atuação.

Isso porque, não obstante o art. 66, do Código Civil preveja
que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas
, a atuação ministerial como fiscal da lei que permite a respectiva intervenção é aquela na qual haja discussão de temas centrais e relevantes inerentes aos fins que levaram a criação da fundação.

Considerando que na presente hipótese há apenas discussão de natureza obrigacional envolvendo a fundação, entendo que a ausência de intervenção do Ministério Público não causa nulidade pois, repita-se, inexistente discussão sobre temas inerentes à finalidade ou sobre a gestão do referido ente.

Assim também já entendeu o c. STJ, vejamos:

Consoante precedente da Quarta Turma, embora seja parte na ação, como ré, uma fundação pública, o Ministério Público não está obrigado a intervir, dado que se cuida de questão meramente negocial, uma vez que o art. 26 do Código Civil abrange, tão somente, os temas de relevância para a manutenção dos princípios e fins que inspiraram a criação da pessoa jurídica. (REsp n. 243.691/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2000, DJ de 7/8/2000, p. 114.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os embargos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERVEÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE OBRIGACIONAL. RECURSOS CONHECIDO E REJEITADOS. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista que o acórdão foi expresso ao indicar a desnecessidade de produção de prova.

4.
Isso porque, não obstante o art. 66, do Código Civil preveja que velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas, a atuação ministerial como fiscal da lei que permite a respectiva intervenção é aquela na qual haja discussão de temas centrais e relevantes inerentes aos fins que levaram a criação da fundação. Considerando que na presente hipótese há apenas discussão de natureza obrigacional envolvendo a fundação, entendo que a ausência de intervenção do Ministério Público não causa nulidade pois, repita-se, inexistente discussão sobre temas inerentes à finalidade ou sobre a gestão do referido ente.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.